Tribunal: TJSP
Processo: 1004028-52.2016.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ção de aposentadoria para inclusão da parcela denominada PL/DL 1971 no cálculo do salário-de-participação – C. STJ que vem reiteradamente decidindo pelo descabimento da pretensão – A previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo – Verba referente ao PL/DL 1971 sobre a qual não houve contribuição – Pretensão de complementação de aposentadoria que deve ser afastada, à luz dos princípios do mutualismo e do equilíbrio atuarial – Negado provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1004028-52.2016.8.26.0157; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 2a Vara; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Hugo Crepaldi

Comarca:

Cubatão

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Ementa:
APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pedido de revisão da suplementação de aposentadoria para inclusão da parcela denominada PL/DL 1971 no cálculo do salário-de-participação – C. STJ que vem reiteradamente decidindo pelo descabimento da pretensão – A previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o

Ementa:
APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pedido de revisão da suplementação de aposentadoria para inclusão da parcela denominada PL/DL 1971 no cálculo do salário-de-participação – C. STJ que vem reiteradamente decidindo pelo descabimento da pretensão – A previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo – Verba referente ao PL/DL 1971 sobre a qual não houve contribuição – Pretensão de complementação de aposentadoria que deve ser afastada, à luz dos princípios do mutualismo e do equilíbrio atuarial – Negado provimento.